Tribunal: STF
Processo: RHC 272509
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE NULIDADE NA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO DA INCLUSÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por J H C M contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 19.3.2026 a 25.3.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.030.991/GO, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
2. Consta do processo ter sido o recorrente condenado, em 8.3.2022, à pena de dezoito anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável contra a filha, em continuidade delitiva (caput do art. 217-A c/c inc. II do art. 226, na forma do art. 71, todos do Código Penal). Foi concedido ao recorrente o direito de recorrer em liberdade (fls. 203-205, e-doc. 2).

3. Em 20.3.2023, no julgamento da Apelação n. 0022526-03.2020.8.09.0076, interposta pela defesa, a Quinta Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em acórdão com esta ementa:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA, ELEMENTOS DOS TIPOS. COMPROVADAS. Não merece prosperar o pleito absolutório quando demonstrada, de forma satisfatória, pelos elementos informativos do processo, posteriormente judicializados, a prática pelo apelante do crime que lhe foi imputado. 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. Não há que se falar em desclassificação do delito de estupro de vulnerável para importunação sexual, tendo em vista a violência presumida inerente ao tipo penal, tratando-se de vítima menor de 14 anos de idade. 
CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. INCOMPORTABILIDADE. Acertado o reconhecimento da continuidade delitiva se o apelante, mediante mais de uma ação, por um longo período de tempo, praticou vários crimes da mesma espécie, contra a mesma vítima, nas mesmas condições de lugar e maneira de execução. 
DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTUM DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. SEM REPAROS. REGIME FECHADO Constatado que a pena basilar foi fixada em patamar adequado, mesmo com o afastamento de uma elementar desfavorável, corretamente aplicado o quantum de aumento pela continuidade delitiva em 1/3, não há reparos na reprimenda aplicada, a qual se mostra suficiente e adequada, devendo ser mantido o regime fechado porque fixada acima de 8 anos de reclusão. APELAÇÃO CONHECIDA DESPROVIDA” (fl. 313, e-doc. 2). 

O recurso especial foi inadmitido por intempestividade (fls. 363-365, e-doc. 2), tendo a condenação do recorrente transitado em julgado em  6.7.2023 (fl. 404, e-doc. 2).

4. Em 28.8.2025, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Goiás no julgamento do recurso de apelação, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 1.030.991/GO no Superior Tribunal de Justiça. Alegou-se nulidade do acórdão de apelação pela falta de intimação pessoal do defensor dativo da “inclusão em pauta de julgamento, o que suprimiu a prerrogativa legal de sustentação oral”, e pela “não publicação no Diário de Justiça Eletrônico” (fl. 1, e-doc. 5). 

Em 20.9.2025, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente a impetração pela preclusão temporal da matéria arguida (e-doc. 5). Em sessão virtual de 19.3.2026 a 25.3.2026, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com esta ementa: 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se alegava nulidade absoluta decorrente da ausência de intimação pessoal do defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. 
2. O agravante sustentou que a ausência de intimação pessoal do defensor dativo constitui vício de ordem pública, insuscetível de convalidação pelo decurso do tempo, e que o habeas corpus seria cabível como sucedâneo da revisão criminal em caso de manifesta nulidade absoluta. 
3. Requereu a declaração de nulidade do acórdão condenatório ou do trânsito em julgado da condenação, além da expedição de alvará de soltura e a realização de futuras intimações pessoais ao defensor dativo. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal do defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação, alegada após o trânsito em julgado da condenação, configura nulidade absoluta insuscetível de preclusão temporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O defensor dativo possui o direito à intimação pessoal de todos os atos processuais, conforme o art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/1950 e o art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal. 
6. No caso, a condenação transitou em julgado em 6/7/2023, e a alegação de nulidade foi apresentada tardiamente, configurando preclusão temporal, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais. 
7. A utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal não é admitida, salvo em casos excepcionais de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fls. 1-2, e-doc. 45).

5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega constrangimento ilegal por não ter havido a intimação pessoal do defensor dativo da inclusão do recurso de apelação em pauta de julgamento, impossibilitando a sustentação oral e a plena atuação da defesa na fase recursal.

Enfatiza o disposto no “art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/1950, [pelo qual] o defensor dativo deve ser intimado pessoalmente de todos os atos processuais, prerrogativa que também encontra respaldo no art. 370, § 4º, do Código de Processo Penal. O descumprimento dessa exigência compromete a regularidade do procedimento e acarreta nulidade absoluta, atingindo diretamente a validade do julgamento da apelação” (fl. 3, e-doc. 51). 

Sustenta que o “contexto evidencia ainda mais a gravidade da situação: (i) havia parecer favorável do órgão acusador, o que tornava plausível um resultado diverso na apelação, sobretudo com a realização de sustentação oral, que não ocorreu; (ii) a nulidade só foi identificada em janeiro de 2025, quando houve nova análise do processo por outro advogado, o que demonstra que a falha passou despercebida justamente pela falta de intimação; e (iii) não há qualquer indicativo de que o defensor dativo tenha tido ciência dos atos processuais, já que sequer houve pedido de arbitramento de honorários ou expedição de certidão” (fls. 4-5, e-doc. 51). 

Assevera “que a defesa tinha reais chances de alterar o resultado do processo. O próprio órgão acusador, em seu parecer, manifestou-se no sentido da insuficiência de provas para a condenação, destacando a impossibilidade de formação de juízo de certeza com base exclusiva na palavra da vítima. Nesse contexto, a realização de sustentação oral poderia, concretamente, ter influenciado o desfecho do julgamento” (fl. 6, e-doc. 51). 

Argumenta que, tratando-se “de nulidade absoluta, não há que se falar em convalidação pelo decurso do tempo, uma vez que o vício atinge diretamente garantias fundamentais de ordem constitucional, notadamente o contraditório e a ampla defesa. Por essa razão, tais nulidades não se submetem à lógica da preclusão, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive após o trânsito em julgado” (fls. 7-8, e-doc. 51). 

Defende que a “revisão criminal não é a via adequada, pois não se discute erro de mérito, prova nova ou injustiça na condenação, mas sim nulidade absoluta do processo. O vício consiste na ausência de intimação pessoal do defensor dativo para o julgamento da apelação, em afronta ao contraditório e à ampla defesa, o que compromete a própria validade do acórdão condenatório” (fl. 13, e-doc. 51). 

Estes os pedidos: 
“52. Por isso, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso, para a reforma do acórdão recorrido, no sentido de reconhecer as nulidades absolutas:
a) Do acórdão que confirmou a sentença condenatória, em razão da ausência de intimação pessoal do defensor dativo quanto à inclusão da apelação criminal em pauta, o que suprimiu o direito de a defesa participar do julgamento e proferir à sustentação oral;
b) Subsidiariamente, do trânsito em julgado, ante as ausências de intimação pessoal e de publicação dirigida ao defensor no Diário de Justiça, com a consequente reabertura do prazo recursal; 
c) Em qualquer hipótese, pugna-se pela expedição de alvará de soltura, diante do direito de recorrer em liberdade reconhecido na sentença” (fl. 14, e-doc. 51).

6. O Ministério Público de Goiás apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento ou o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 67).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento deste recurso ordinário em habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.

8. A condenação do recorrente transitou em julgado em 6.7.2023 (fl. 404, e-doc. 2), antes de o Habeas Corpus n. 1.030.991/GO ter sido impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 28.8.2025 (e-doc. 3).
 
Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 232.217-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. (...)
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 261.089-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1º.10.2025).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. (...)
4. Além disso, este STF não tem admitido a utilização desta ação constitucional como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020; HC 134691 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018). 
5. Inexistência de constrangimento ilegal. (...)
6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC
 n. 242.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.8.2024).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie. 

10. Pretende-se, no presente recurso, a desconstituição do trânsito em julgado da condenação, para ser anulado o julgamento da Apelação Criminal n. 0022526-03.2020.8.09.0076, com o argumento de o defensor dativo não ter sido intimado pessoalmente da inclusão da apelação em pauta de julgamento.

11. O Ministro Ribeiro Dantas, Relator no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.030.991/GO, sob o fundamento de preclusão temporal da alegada ausência de intimação pessoal do defensor dativo (e-doc. 5). Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, com os seguintes fundamentos:
“Nos termos do art. 5.º, § 5.º, da Lei n. 1.060/1950, o defensor dativo goza do mesmo privilégio assegurado à Defensoria Pública, qual seja, de ser intimado, pessoalmente, de todos os atos processuais, sob pena de nulidade. Tal prerrogativa está prevista, expressamente, no § 4.º do art. 370 do Código de Processo Penal. 
In casu, em que pese toda a argumentação da defesa, há uma peculiaridade na presente hipótese que impede o reconhecimento dos vícios suscitados, ainda que tenham de fato ocorrido. Isso porque a condenação há muito transitou em julgado, em 6/7/2023. 
E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades devam ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal. Sendo assim, quando o defensor dativo silencia-se por longo período de tempo acerca da ausência de intimação pessoal da sessão de julgamento, deve ser reconhecida a sua ocorrência. 
Nesse sentido: (...). 
Vale anotar, por fim, que a utilização do presente habeas corpus consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea e 108, inciso I, alínea b, ambos da Constituição da República.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo” (fls. 3-7, e-doc. 45). 

12. Consta dos autos que o Doutor Victor Hugo Ribeiro Henrique Silva, advogado dativo nomeado para atuar na Ação Penal n. 0022526-03.2020.8.09.0076, apresentou as razões do recurso de apelação (fls. 248-265) e foi intimado eletronicamente em 2.3.2023 da inclusão da apelação em pauta de julgamento, ocorrida em 20.3.2023. Tem-se nos autos que o “voto/acórdão [, pelo qual desprovida a apelação,] foi lido pelo mencionado advogado na data de 29/03/2023” (fls. 301-303, 306, 320 e 358, e-doc. 2). 

Extrai-se dos autos terem sido opostos embargos de declaração contra a apelação criminal. Entretanto, a defesa do recorrente não juntou aos autos a cópia do recurso e, na consulta pública realizada no sítio eletrônico do Tribunal estadual, não foi possível consultar os documentos referentes à Ação Penal n. 0022526-03.2020.8.09.0076, objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Em 23.5.2023, o recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem por ser intempestivo (fls. 323-331 e 363-365, e-doc. 2).  

Verifica-se que, embora o advogado dativo do recorrente não tenha sido intimado pessoalmente da inclusão do recurso em pauta de julgamento, foi comunicado por meio eletrônico (fl. 303, e-doc. 2) e em 29.3.2023 foi intimado do acórdão pelo qual negado provimento à apelação (fl. 358, e-doc. 2). Ademais, não se demonstra que o alegado vício de intimação tenha sido mencionado nos embargos de declaração opostos ou no recurso especial.

Consta do processo que, em 8.1.2025, o recorrente requereu a habilitação no processo dos advogados constituídos que atuam no presente recurso (fls. 419-427, e-doc. 2). Depreende-se que o vício na intimação pessoal do defensor dativo só foi arguido pela defesa constituída em 28.8.2025, na impetração do Habeas Corpus n. 1.030.991/GO no Superior Tribunal de Justiça, ou seja, mais de dois anos após o trânsito em julgado da condenação.

13. A conclusão do acórdão recorrido da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, apesar da prerrogativa de intimação pessoal do defensor dativo da sessão de julgamento da apelação, incide, na espécie, a preclusão da matéria. Pelos documentos juntados no processo, essa pretensa nulidade não foi arguida pelo defensor dativo no momento oportuno, vindo a ser suscitada pelos advogados constituídos após o trânsito em julgado da condenação. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Homicídio Qualificado. Alegada Ausência de intimação pessoal do Defensor Dativo da data de julgamento da apelação. Preclusão da matéria. 1. A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que ‘a nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal’ (RHC 107.758, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O defensor dativo foi intimado pessoalmente do resultado do julgamento da apelação e não arguiu, por meio dos instrumentos processuais cabíveis, a nulidade suscitada nesta impetração. 3. Preclusão da matéria com o trânsito em julgado da apelação. 4. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida” (HC n. 102.077, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO ARGUIDA ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESSE ACÓRDÃO. POSTERIOR CIÊNCIA POR INTIMAÇÃO PESSOAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 124.222-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.10.2014).

“Recurso Ordinário em habeas corpus. Direito Constitucional e Penal. Ausência de intimação de defensor dativo para a sessão de julgamento da apelação. Arguição posterior. Preclusão da matéria. Precedentes. Nulidade. Não ocorrência. Recurso ao qual se nega provimento. 1. Embora se reconheça a prerrogativa de intimação pessoal dos defensores dativos para as sessões de julgamento das apelações, incide na espécie a preclusão da questão, já que a referida nulidade somente foi arguida, em relação ao primeiro paciente, mais de 7 anos e 5 meses após o julgamento e, no tocante ao segundo paciente, mais de 2 anos e 9 meses após o julgamento. Precedentes. 2. Recurso não provido” (RHC n. 124.110, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.2.2021).

“Habeas Corpus. 2. Homicídio duplamente qualificado. Rejeição da denúncia. Recurso em sentido estrito provido para determinar o prosseguimento da ação penal. Trânsito em julgado certificado em 4.8.2008. 3. Alegação de nulidade absoluta por cerceamento de defesa, ao argumento de falta de intimação pessoal do Defensor Público para a sessão de julgamento do recurso em sentido estrito. 4. Inércia da defesa: transcurso de mais de 3 anos entre o trânsito em julgado do acórdão da Corte Estadual e a impetração de habeas corpus perante o STJ. Reconhecimento da preclusão. Nulidade relativa. Precedentes do STF. 5. Ordem denegada” (HC n. 114.544, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.11.2013).

14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora